Tribunal: TJSP
Processo: 2250882-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRAS À ABERTURA DE INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE REFORMA, INCLUSIVE PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE VALORES – ADMISSIBILIDADE PARCIAL – HERDEIROS QUE PODEM INGRESSAR NO PROCESSO, INDEPENDENTEMENTE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. TODAVIA, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRAS À ABERTURA DE INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE REFORMA, INCLUSIVE PARA FINS DE LEVANTAMENTO DE VALORES – ADMISSIBILIDADE PARCIAL – HERDEIROS QUE PODEM INGRESSAR NO PROCESSO, INDEPENDENTEMENTE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. TODAVIA, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA "A ADMISSÃO DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NÃO É RECONHECIMENTO AO DIREITO DE LEVANTAMENTOS DOS VALORES NOS AUTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.